Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002889-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuições Especiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADEFLECHA IND E COM DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.592.794/0001-79 (AGRAVADO), EMIVALDO SOARES MARTINS - CPF: 532.367.771-68 (AGRAVADO), EMILIO RIBEIRO SILVA - CPF: 171.042.621-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos executados, para reconhecer a nulidade da citação por edital e anular os atos processuais subsequentes. O agravante requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da citação editalícia e determinado o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 8o da Lei no 6.830/80; (ii) estabelecer se, à luz das tentativas frustradas de citação pessoal, é exigível o exaurimento de outros meios extrajudiciais antes da adoção da modalidade ficta
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 8o da Lei no 6.830/80 estabelece rito próprio para a execução fiscal e admite a citação por edital quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.

4. A jurisprudência do STJ, sintetizada na Súmula 414, firma que a citação por edital é cabível quando inviabilizadas as demais modalidades, sem exigir o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização
.

5. No caso, os autos evidenciam a adoção de providências concretas e razoáveis para a localização dos executados, com prévia frustração da citação pessoal, o que legitima a utilização da modalidade ficta.

6. A dificuldade de localização dos devedores, aliada à irregularidade cadastral da empresa executada, reforça a excepcionalidade da medida e afasta a alegação de nulidade da citação editalícia.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 8o, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.6.2020; STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, j. 27.5.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte, nos autos da execução fiscal n. 1001405-93.2020.8.11.0059, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial dos executados, reconhecendo a nulidade da citação por edital e determinando a anulação de atos processuais
(Id 342787379).

Na origem, após tentativas de localização e citação dos executados por meios ordinários, foram registradas diligências para citação por oficial de justiça, expedição de carta precatória, consultas de endereços em bases como JUCEMAT e DETRANNET, além de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, todas sem êxito. Sobreveio a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e, no ponto impugnado, reconheceu a nulidade da citação por edital em relação aos executados, determinando a anulação do processo a partir da carta precatória positiva de um dos executados e condicionando a adoção de novas providências de busca à prévia manifestação da Procuradoria acerca de notícia de óbito de outro executado (Id 342787379).

Nas razões recursais, o agravante sustenta a regularidade da citação por edital, ao argumento de que foram esgotadas as tentativas de citação pelas vias postal e pessoal mediante oficial de justiça, além de realizadas consultas em bases cadastrais públicas e diligências em sistemas de constrição patrimonial, todas infrutíferas.

Alega que, nos termos do art. 8o, III, da Lei n. 6.830/80 e da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, não se exige o prévio exaurimento de todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, sendo suficiente a frustração das modalidades de citação por correio e por oficial de justiça.

Afirma que a citação por edital foi requerida somente após a frustração das tentativas de citação real do executado, não se podendo exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro do executado. Sustenta que anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que se mostrou diligente na tentativa de localizar o réu.

Argumenta que a decisão agravada compromete a efetividade da execução fiscal, diante do risco de prescrição intercorrente e do atraso na satisfação do crédito tributário.

Requer, assim, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão que declarou a nulidade da citação por edital, reconhecendo-se sua validade e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal (Id 342569391).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, em nome dos agravados, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a decisão agravada está em plena consonância com o ordenamento jurídico aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, ao reconhecer a nulidade da citação por edital diante da insuficiência das diligências realizadas pelo Estado para localização dos executados.

Sustenta que a citação por edital, quando realizada prematuramente, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, devendo ser medida de absoluta excepcionalidade.

Argumenta que as diligências realizadas pelo Estado revelam-se inadequadas, pois as consultas SISBAJUD e RENAJUD destinam-se à localização de bens, não pessoas, as consultas JUCEMAT e DETRANNET são automáticas e superficiais, inadequadas para empresa inapta há anos, as tentativas via oficial de justiça não exploraram todas as alternativas disponíveis, sem investigação efetiva no local, e a carta precatória foi expedida para endereço já conhecido como desatualizado.

Alega que o Estado deixou de adotar providências essenciais, como consulta direta à Receita Federal via CPF e CNPJ, pesquisa em cartórios, consulta a concessionárias de serviços públicos, investigação junto aos sócios da empresa, utilização de ferramentas digitais e contratação de empresa especializada em localização.

Afirma que o argumento do Estado sobre risco de prescrição intercorrente não pode servir de justificativa para citação editalícia prematura, pois foi a própria desídia estatal na condução adequada do processo executivo que gerou o decurso temporal.

Requer, desse modo, a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id 356257359
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A agravante sustenta que a citação por edital realizada no curso da execução fiscal observou rigorosamente as disposições do art. 8o da Lei no 6.830/80, afirmando que foram previamente frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça nos endereços constantes dos cadastros administrativos, além de terem sido realizadas diversas diligências extrajudiciais para localização dos executados. Defende que a legislação especial não exige o esgotamento absoluto de diligências extrajudiciais ou pesquisas complementares antes da adoção da modalidade ficta.

Com razão.

A controvérsia consiste em definir se, à luz das circunstâncias dos autos, a citação por edital promovida na execução fiscal observou o rito previsto na Lei no 6.830/80 e se poderia ser considerada válida.

Sobre a temática controvertida alegada, tem-se que para aferição da validade da citação editalícia deve ser observado o art. 8o da Lei no 6.830/80, que leciona que esta somente é possível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça:

Artigo 8o
- O Executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

(...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Além disso, conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça:
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"
.

Nesse sentido:

(...) Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. (AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.6.2020) (destaquei).

Cumpre registrar que, na hipótese dos autos, a citação por edital foi requerida somente após tentativas frustradas de citação por oficial de justiça (Ids 36829207 e 36833494) e expedição de e-carta (Id de origem 45679246).

Além disso, foram realizadas diversas diligências extrajudiciais para localização dos executados, incluindo consultas de endereços em bases cadastrais públicas como JUCEMAT e DETRANNET (ID. 116243647), bem como pesquisas patrimoniais através dos sistemas SISBAJUD (Ids de origem 112542281, 158457347) e RENAJUD (Id de origem 157996619), todas sem êxito.

Desse modo, sendo infrutíferas as tentativas de citação pessoal e tendo sido realizadas diligências concretas e razoáveis para localização dos executados, restou legítima a citação por edital (Ids de origem 158824248 e 158824249).

Quanto ao argumento de que a citação por edital somente seria possível após o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização, também não procede, não encontrando amparo na Lei no 6.830/80.

O art. 8o da legislação de regência estabelece um rito próprio: frustrada a citação postal e a diligência do oficial de justiça, admite-se a citação por edital, sem demandar o exaurimento de todas as possibilidades imagináveis.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não se exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço do executado:

"(...) Para se admitir a citação por edital no processo de execução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação pelos Correios e via Oficial de Justiça; o art. 8o, III, da Lei no 6.830/80 não exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço." (REsp 1.348.531/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.10.2012, DJe 6.11.2012)

Assim entende este Tribunal:

"(...) A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, não sendo exigível o esgotamento de todos os meios eletrônicos disponíveis, conforme o art. 8o da Lei no 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ." (N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025)

"(...) 3. A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8o da Lei no 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp no 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor. 6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, não sendo exigido o uso de todos os sistemas eletrônicos disponíveis." (N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)

"(...) A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior." (N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024) (destaquei).

Quanto aos argumentos da Defensoria Pública no sentido de que as diligências realizadas seriam insuficientes, não merecem acolhida. Primeiramente, as consultas via SISBAJUD e RENAJUD, embora voltadas primordialmente à localização de bens, também fornecem dados cadastrais atualizados que podem indicar endereços dos executados.

Em segundo lugar, a legislação de regência não exige a realização de todas as diligências extrajudiciais possíveis, sendo suficiente a demonstração de que foram adotadas providências concretas e razoáveis, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Por fim, o argumento de desídia estatal não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, que deixa evidente múltiplas tentativas de localização ao longo do processo executivo.

No caso concreto, restaram frustradas as tentativas de localização pelos meios ordinários previstos na Lei de Execução Fiscal, tendo sido realizadas, ainda, múltiplas diligências extrajudiciais em bases cadastrais e sistemas de busca patrimonial, todas sem êxito, de modo que a adoção da citação ficta observou plenamente os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Ressalte-se, ademais, que a empresa executada se encontra em situação cadastral irregular (inapta/cancelada), circunstância que reforça a dificuldade de localização e legitima a adoção da modalidade editalícia.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a validade da citação por edital e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026